Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62478619), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida de R$10.540,53, assim como para condenar a ré à obrigação de não fazer novas cobranças à autora, sob pena de multa de R$150,00, a incidir em cada descumprimento da ordem, até o limite de R$ 5.000,00.
3. A autora/recorrente sustenta, em síntese, que a ré praticou ato abusivo e que sofreu constrangimento indevido para o pagamento de dívida inexistente. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, a autora recebeu cobranças de dívida que não contraiu, por intermédio de ligações telefônicas e mensagens de texto enviadas pela ré (ID 62478086).
6. No caso, a autora não comprovou que foi exposta a ridículo ou submetida a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, nos termos do art. 42, do CDC (ID 62478086).
7. Destarte, conclui-se que as cobranças realizadas não ingressaram no campo da angústia, descontentamento ou sofrimento desmesurável. E mera cobrança de dívida não tem o condão de violar atributos da personalidade, notadamente porque não demonstrada cobrança vexatória ou exposição indevida da autora/recorrente. No mesmo sentido: Acórdão 1361478, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1668694, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.